Tribunal: TJSP
Processo: 2218674-42.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Servidores Ativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 7a TURMA RECURSAL DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – Alegação de violação da decisão proferida por este Órgão Especial na ADI no 2240655-74.2015.8.26.0000 e também aquela proferida pelo C. STF na ADI no 4079 – Acórdão que negou provimento ao pedido de pagamento do adicional por trabalho noturno às reclamantes – Alegação de que, desde a mudança

Ementa:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 7a TURMA RECURSAL DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – Alegação de violação da decisão proferida por este Órgão Especial na ADI no 2240655-74.2015.8.26.0000 e também aquela proferida pelo C. STF na ADI no 4079 – Acórdão que negou provimento ao pedido de pagamento do adicional por trabalho noturno às reclamantes – Alegação de que, desde a mudança para o regime estatutário em razão da superveniência da Lei Municipal 16.122/2015, não são realizados os pagamentos do adicional, em afronta ao entendimento deste C. Órgão Especial e a dispositivos da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei no 8.989/79) – Descabido o reexame do mérito entendimento adotado pela 7a Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública através da presente reclamação – Medida que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – Questão que não se amolda às hipóteses de cabimento da medida eleita – INADEQUAÇÃO DA VIA – RECLAMAÇÃO EXTINTA, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.